Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742302-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM (demandada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada por APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, processo n. 0700586-55.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desbloqueio realizado via SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171142513 da origem): “Em impugnação de ID 167670285, a devedora ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO apresenta impugnação à penhora na qual alega que os valores constritos são impenhoráveis, posto que são verbas públicas oriundas do município de Feira de Santana/BA e se destinam exclusivamente para o serviço de saúde SUS ofertado pela Associação à população. Diz que atua na qualidade de mera gestora de verbas públicas e, sendo assim, os recursos são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC. Esclarece que todos os recursos depositados em contas da ASM são impenhoráveis por serem públicos. Pede que sejam desbloqueados os valores bloqueados na conta da Associação Saúde em Movimento (Banco Bradesco – Agência 01425/Conta corrente- 0112429-3 e Agência 01425/Conta corrente- 0110395-4). Em resposta de ID 170418078, a exequente diz que a devedora não conseguiu vincular a verba bloqueada aos inúmeros depósitos feitos na conta pelo FMS. Decido. A devedora ASM anexa aos autos Termo de Colaboração 430-2020-11C firmado entre o Fundo Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana e o Associação devedora, firmado em 20 de agosto de 2020, cujo valor anual contratado é de R$ 10.280.855,31 para o ano de 2020 (ID 167674646). Anexa também termo de Colaboração 439-2020-11C firmado também em 20 de agosto de 2020, cujo valor contratado é R$ 18.489.422,40 (ID 167670288). Junta aditivo, firmado em 21 de agosto de 2021, que prorroga o primeiro termo de colaboração firmado em 20 de agosto de 2020 por até 12 meses e através do qual o valor passa para R$ 20.561.710,65 (ID 167670289) e outro termo aditivo n. 513-2021 -11AC referente ao segundo contrato firmado em 20 de agosto de 2020, passando o valor de R$ 18.489.422,40 para R$ 36.978.844,80. (ID 167670289). Os bloqueios determinados por este Juízo ocorreram nos dias 05 e 06/06 e os valores bloqueados foram, respectivamente, de R$ 1000,12 e R$ 255.856,90, totalizando a quantia de R$ 256.857,02. A executada não anexou termo de colaboração que abranja o ano vigente e o extrato por ela anexado, embora comprove depósitos em sua conta-corrente feitos pelo FMS, em especial os que antecederam as datas de bloqueio nos valores de R$ 226.169,41 e de R$ 26.250,00, (ID 167670290, pg. 1), não se refere à conta bancária na qual se operaram os bloqueios, o que comprova que há mais de uma conta de sua titularidade ou da codevedora no Banco Bradesco. Cabia à executada trazer aos autos os extratos relativos à conta bancária na qual incidiram os bloqueios e assim não o fez. A executada diz que é mera gestora dos valores públicos, o que não é crível, já que de alguma forma é remunerada pelos serviços que presta ao Município. A executada não é uma mera depositária, intermediária, custodiante e pagadora do serviço público. Sendo assim, por não ter a executada se desincumbido do ônus de comprovar que os valores penhorados são oriundos de verba pública, indefiro o pedido de desbloqueio. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. Narra que, na origem, se trata de cumprimento de sentença decorrente de acordo não honrado pela recorrente, o que acarretou o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 255.856,90 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais, e noventa centavos), convertidos em penhora. Aduz que o bloqueio recaiu sobre recursos provenientes de convênio firmado pela recorrente com o município de Feira de Santana/BA, através de suas respectivas secretarias municipais de saúde, cuja destinação é exclusiva para o serviço de saúde SUS ofertado pela Associação à população. Afirma que seria inconstitucional o bloqueio de recursos destinados a cumprir o objeto do contrato firmado entre a agravante e o munícipio de Feira de Santana/BA, não podendo ser desvirtuados para pagar dívidas outras. Destaca que “são inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a penhora ou bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos, considerando o Princípio da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços.” Ao final requer efeito suspensivo e, no mérito, que seja integralmente reformada a r. decisão agravada com o fim de declarar nulos os atos que determinaram as penhoras. Preparo no ID 52013851. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A recorrente alega a impenhorabilidade da quantia por ser proveniente de recursos públicos vertidos a execução do contrato de gestão. Dispõe o Código de Processo Civil – CPC: "Artigo 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;" Com efeito, é ônus da agravante/devedora comprovar a natureza pública dos valores bloqueados, bem como sua vinculação à aplicação obrigatória nas áreas de educação, de saúde ou de assistência social (artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Fazendo uma análise superficial, o apropriado a este momento processual incipiente e tão somente para o deslinde da liminar, observo que não estaria demonstrado, primo ictu oculi, a natureza pública da quantia penhorada, sobretudo porque teria acostado aos autos Termo de Colaboração do ano de 2020, com previsão de duração de doze meses, ID 167674646, e o termo aditivo de ID 167670289, que o teria prorrogado por mais 12 meses a contar de 25/08/2021. Não junta nenhum comprovante de contratação vigente. Não bastasse isso, nota-se que, em tese, sequer foi acostado aos autos extrato das contas bancárias que teriam ocorrido o bloqueio judicial, nem outra que possibilitasse a vinculação dos valores à receitas de recursos de natureza pública. Além disso, do exame realizado nesta cognição sumária, não se verifica também elementos aptos a comprovar que o bloqueio teria o condão de inviabilizar ou comprometer a atividade da associação. A corroborar o entendimento supra, colaciono julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. PROVA. ONUS DO EXECUTADO. EMPRESA. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme inteligência do art. 854, § 3o, I do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados em seu desfavor. 2. Na mesma toada, o artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, determina que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 3. A prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente deve ser produzida por quem alega. Não se desincumbindo o executado do ônus imposto por força do aludido dispositivo, não há como ressalvar a constrição. 4. Não comprovada a alegação de que a penhora realizada compromete o funcionamento das atividades da agravante, não há razão para modificação do decisum vergastado. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1682327, 07246434320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, conferindo preponderância ao direito coletivo de sujeitos indeterminados, tornou impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Logo, afasta-se a penhora para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares quando os recursos públicos mantidos em conta forem destinados para as referidas áreas. 2. A prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente deve ser produzida por quem alega, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo o executado do ônus imposto por força do aludido dispositivo, não há como ressalvar a constrição. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374161, 07238053720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que, por ora deva ser mantido o bloqueio realizado. Por outro lado, mostra-se prudente, nesta estreita cognição, sobrestar o levantamento da quantia bloqueada até o deslinde da questão pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantido o bloqueio já realizado, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO tão somente para que fique sobrestado o levantamento até o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator